Tribunal: TJBA
Processo: 8000360-86.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000360-86.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAYSE MARA DE OLIVEIRA MARTINS COSTA

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DIEGO SILVA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO ABUSIVO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, embora reconhecendo a falha na prestação de serviço de energia elétrica (cobranças excessivas e alteração unilateral do modo de faturamento), fixou indenização por danos morais em valor reduzido, limitou o período de refaturamento e omitiu-se quanto à aplicação de multa por descumprimento de ordem liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir a adequação do valor arbitrado a título de danos morais, considerando a condição de hipervulnerabilidade da consumidora; (ii) estabelecer a necessidade de suprir a omissão da sentença para aplicar a multa cominatória pelo descumprimento comprovado de tutela de urgência; (iii) determinar se a ordem de refaturamento deve ser ampliada para todo o período em que a cobrança abusiva persistiu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, impondo à concessionária o dever de prestação de serviço adequado e transparente, com especial atenção à vulnerabilidade do consumidor.
4. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para refletir a gravidade da conduta da fornecedora, a reiteração do ilícito, inclusive com descumprimento de ordem judicial, e a condição de hipervulnerabilidade da consumidora (baixa renda, beneficiária de tarifa social).
5. A omissão da sentença quanto à aplicação da multa cominatória (
astreintes
), diante da prova inequívoca do descumprimento da liminar, deve ser sanada em grau recursal para garantir a efetividade da prestação jurisdicional e a autoridade das decisões judiciais.
6. A ordem de refaturamento de contas, fundamentada no reconhecimento de um padrão de cobrança abusivo, deve logicamente se estender por todo o período em que a irregularidade foi demonstrada, sob pena de se admitir o enriquecimento ilícito da concessionária e a reparação apenas parcial do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A fixação de danos morais em relações de consumo deve ser proporcional à conduta reiterada do fornecedor e à condição de hipervulnerabilidade do consumidor, não se limitando ao evento isolado. 2. A comprovação do descumprimento de ordem liminar impõe a aplicação da multa cominatória correspondente, devendo a omissão do juízo de primeiro grau ser corrigida em sede de apelação. 3. O reconhecimento de um vício na medição ou faturamento de consumo implica o direito do consumidor ao refaturamento de todas as contas afetadas pela mesma irregularidade, e não apenas daquelas pontualmente citadas na inicial.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 14, 22 e 42; CPC, arts. 85, § 11, e 537.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000360-86.2025.8.05.0103
, em que figuram como apelante
DAYSE MARA DE OLIVEIRA MARTINS COSTA
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao recurso
, para reformar parcialmente a sentença e julgar mais amplamente procedentes os pedidos autorais, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25